Tribunal: STF
Processo: HC 236442
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Christiano Borges Stockler Campos contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos autos do AgRg no RHC 0601066-60.2022.6.19.0000, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. TÍTULO JUDICIAL SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO CONTEÚDO E DO CONTEXTO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. APROFUNDAMENTO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ELEMENTOS DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus impetrado em seu favor por suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral daquele Estado, consubstanciada na violação à garantia da razoável duração do processo e na ausência de justa causa para prosseguimento da Representação Criminal 0600108-60.2021.6.19.0016. 



    2. Na origem, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a Representação Criminal 0600108-60.2021.6.19.0016 em desfavor do paciente e de outras pessoas como integrantes de suposta organização criminosa que teria praticado diversos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes ao caráter competitivo de licitações, crimes de responsabilidade e lavagem de capital, desde o ano de 2016 até o período final do mandato do ex-prefeito Marcelo Crivella, em 2019. 



    3. Posteriormente à impetração, o Juízo da 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro recebeu a denúncia oferecida contra o réu e os demais envolvidos. 



    4. Na decisão agravada, o recurso ordinário teve seguimento negado ante a impossibilidade de aprofundamento nos elementos de prova em sede de habeas corpus.



    5. A agravante repetiu os mesmos argumentos já refutados na decisão agravada. 



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 



    6. DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO. Recurso inadmissível por incidência do verbete sumular 26 do TSE. Não conhecimento do agravo regimental interposto para impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Agravante que se limitou a reproduzir os argumentos apresentados no recurso ordinário, sem infirmar os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. TÍTULO JUDICIAL SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. O habeas corpus foi originariamente impetrado para trancar investigação criminal. A decisão judicial então impugnada está atualmente superada por novo título judicial, qual seja, a decisão que recebeu denúncia e instaurou processo penal em que o recorrente figura, agora, na condição de réu. Hipótese de superveniência de novo título judicial a exigir nova impetração e a acarretar perda do objeto e impossibilidade de conhecimento do recurso em habeas corpus. 



    8. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO CONTEÚDO E DO CONTEXTO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. APROFUNDAMENTO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ELEMENTOS DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. Não tem cabimento na via estreita do habeas corpus, porquanto exigiria inadmissível análise verticalizada de fatos e provas, avaliar a licitude das atividades empresariais exercidas pelo agravante tampouco adiantar a análise do mérito da ação penal para considerar os elementos advindos do acordo de colaboração premiada celebrado pelos executivos do Grupo Assim Saúde com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 



    CONCLUSÃO 



    Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 13)



    Os impetrantes narram que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra paciente e outras 25 pessoas, as quais, segundo a acusação, se associaram entre si, em organização criminosa estruturada e hierarquizada, para praticar crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes ao caráter competitivo de licitações, crimes de responsabilidade (DL 201/1967) e branqueamento de capitais, desde 2016, até o período final do mandato do ex-prefeito Marcelo Crivella, em 2019. 



    As condutas atribuídas ao paciente foram enquadradas no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; no art. 317, § 1º, do Código Penal; e no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 (eDOC 2).



    Ante a demora na análise da denúncia pelo Juízo de primeiro grau, pois se debatia a competência para julgar a causa, a defesa do paciente impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ) com o pedido de trancamento da Representação Criminal nº 0600108-60.2021.6.19.0016 por ofensa à garantia da razoável duração do processo e falta de justa causa (eDOC 8, pp. 6-49).



    O TRE/RJ denegou a ordem por entender que o exame sobre a insuficiência do acervo probatório estaria diretamente relacionado ao mérito da ação penal (eDOC 12, pp. 6-18).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário (eDOC 12, pp. 60-109), ao qual negado seguimento pelo relator no TSE, Ministro Sérgio Banhos (pp. 131-140). Contra tal decisão, foi manejado agravo regimental (pp. 144-181), não conhecido pelo Colegiado (eDOC 13). Daí a presente impetração.



    Os impetrantes reiteram a alegação de carência de materialidade delitiva, porque a imputação estaria “subsidiada exclusivamente nas declarações fornecidas pelos executivos do grupo ASSIM SAÚDE, Sr. Aziz Chidid Neto, Sr. Carlos Eduardo Rocha Leão e Sr. João Carlos Gonçalves Regado, em sede acordo de colaboração premiada”, sem que, depois, tivesse havido corroboração dessas declarações por qualquer outra evidência nos autos (eDOC 1, p. 2).



    Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista a falta de lastro probatório apto a comprovar a afirmação dos colaboradores de “que o Paciente e outros indivíduos compareceram à sede da referida empresa para pressionar os executivos do grupo ASSIM SAÚDE a manterem esquemas de pagamento de propinas mediante a emissão de notas frias, com destaque a um episódio que teria ocorrido em 20.10.2020” (p. 3). No ponto, aduzem que o “único registro de sua presença como visitante no prédio é um print do sistema de controle que possui fortes indícios de adulteração” (p. 4).



    Aduzem que a geolocalização do paciente na referida data indicaria que ele transitou por bairros distantes do lugar onde ocorreu a reunião.



    Impugnam o procedimento de colaboração premiada adotado pelo MP/RJ, que conteria vícios insanáveis aptos a invalidar a celebração do acordo e, por consequência, dos elementos dele advindos, a exemplo da oferta de benefícios desproporcionais aos colaboradores.



    Pleiteiam a concessão do writ para que seja reconhecida “(i) a imprestabilidade dos termos dos acordos de colaboração premiada firmados pelos colaboradores com o D. Parquet, tendo em vista as incongruências vislumbradas, e (ii) a ausência de justa causa para manter o Paciente como réu na ação penal, pois todos os elementos juntados aos autos decorreram das declarações apresentadas pelos colaboradores e não comprovaram nenhum ato ilícito que teria sido praticado pelo Paciente” (p. 19). Requerem também a revogação das medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, bem como de proibição de manter contato com os demais investigados e de deixar o País (com a entrega do passaporte).



    Solicitei informações ao Juízo da 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e ao Ministério Público Eleitoral (eDOC 16), as quais foram prestadas (eDOC 20 e eDOC 22, respectivamente).



    A PGR opinou pela concessão parcial da ordem, para afastar a proibição de saída do território nacional, desde que comunicada com antecedência ao magistrado de primeira instância (eDOC 23).



    O feito foi instruído com a íntegra da ação penal e respectivos anexos, mediante link de acesso fornecido pelo Juízo eleitoral (eDOC 27).



    É o relatório.



    Decido.



    Na impetração, a defesa argui a imprestabilidade dos acordos de colaboração premiada e a ausência de justa causa para a ação penal, pois fundada unicamente em declarações de corréus colaboradores.



    Tais declarações consistiriam em afirmações de que o paciente — junto aos corréus Rafael Ferreira Alves e Adenor Gonçalves — teria comparecido, em 20.10.2020, à sede da empresa Assim Saúde para pressionar os executivos do grupo empresarial a manter o esquema de pagamento de valores indevidos mediante a emissão de notas fiscais “frias”. Para comprovar o alegado, os colaboradores juntaram o registro da entrada dos 3 (três) denunciados no prédio, captado pelo sistema de segurança do local.



    Os impetrantes refutam a idoneidade desse documento, porque na referida data constaria “8h” como horário de entrada e “18h” como horário de saída, sem a indicação precisa do momento em que os denunciados chegaram e saíram do edifício (eDOC 1, p. 10).



    Convém analisar se há coerência nas declarações dos colaboradores e se existem elementos externos de corroboração, o que entendo não ocorrer na situação dos autos.



    Colho da denúncia:



    “Ainda segundo o COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, foram realizadas várias reuniões com CHRISTIANO STOCKLER e com o próprio presidente da PREVI-RIO – BRUNO LOURO – oportunidade em que foram discutidos detalhes de como seria elaborado o edital do certame licitatório de forma a garantir que o grupo ASSIM SAÚDE não apenas fosse capaz de atender a todas as exigências do poder público, como também inserir exigências que tornassem a competição mais restrita, diminuindo as chances de que empresas concorrentes superassem o grupo ASSIM SAÚDE. 



    Como contrapartida às vantagens descritas no parágrafo anterior, em um primeiro momento, o denunciado CHRISTIANO STOCKLER solicitou, em nome de todo o grupo criminoso, vantagem indevida equivalente a 5% do valor total dos contratos que o grupo ASSIM SAÚDE firmasse ou prorrogasse com a prefeitura do Rio de Janeiro. Ademais, sugeriu como forma de dar aparência de licitude aos desembolsos feitos pela empresa, a assinatura de contratos de prestação de serviços simulados.



    (...)



    Diante de tal abordagem o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, após submeter o pedido ao crivo do então presidente do conselho de administração do grupo ASSIM SAÚDE, esclareceu que 5% seria um valor muito elevado e que poderia pagar apenas 1%. Ainda nessa toada, em data que não se pode precisar, mas certamente entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, os COLABORADORES CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO se reuniram com CHRISTIANO STOCKLER, MAURO MACEDO, RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES, na sede da RIOTUR, mais precisamente na própria sala da presidência e na presença de MARCELO ALVES, oportunidade em que, após intensa negociação, houve um acordo para o pagamento do percentual de propina de 3% sobre o montante total que viesse a ser recebido pela ASSIM SAÚDE pelos contratos com o município.



    AZIZ CHIDID NETO estava ciente de todas as reuniões e negociações que estavam em andamento, e concordou e autorizou o pagamento da propina de 3% sobre o valor dos contratos do grupo ASSIM SAÚDE com a municipalidade. Uma vez assentadas as bases da negociata, CHRISTIANO STOCKLER entregou antecipadamente a minuta final do edital de licitação que seria publicado pela PREVI-RIO ao COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO para permitir que o grupo ASSIM SAÚDE pudesse ajustar o certame através da introdução de requisitos e exigências na prestação dos serviços direcionados ao grupo empresarial, o que efetivamente aconteceu (ver nota de rodapé 35).



    (...)



    Assim é correto afirmar que entre os meses de março de 2018 a setembro de 2020, por pelo menos 31 (trinta e uma) vezes, na cidade do Rio de Janeiro, os ora denunciados: CHRISTIANO STOCKLER, RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES, MAGDIEL UNGLAUB, ADENOR GONÇALVES, FERNANDO MORAES, em perfeita comunhão de ações e desígnios, nas diversas ocasiões descritas linhas acima, pessoalmente e por interpostas pessoas, mas sempre agindo em nome e com a prévia anuência do também denunciado MARCELO CRIVELLA, em razão do cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida consistente em valores equivalentes a 3% de todos os pagamentos recebidos pelo grupo ASSIM SAÚDE em razão dos contratos firmados com o Município do Rio de Janeiro, pagamentos estes que alcançam o considerável montante de, no mínimo, R$ 50.485.330,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta reais). (corrupção passiva – Art. 317, § 1º do Código Penal, em continuidade delitiva).



    (...)



    Nesse contexto, entre março de 2018 e setembro de 2020, os ora denunciados RAFAEL FERREIRA ALVES, ALDANO ALVES, MAURO MACEDO, EDUARDO LOPES, CHRISTIANO STOCKLER, LICINIO SOARES BASTOS, BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ, MAGDIEL UNGLAUB, ADENOR GONÇALVES, FERNANDO MORAES e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO, além de outros personagens ainda não plenamente identificados, agindo de forma livre e consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, em pelo menos 31 (trinta e uma) oportunidades, ocultaram e dissimularam, por meio da simulação de diversos contratos de prestação de serviços fictícios, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de R$ 50.485.330,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta reais, provenientes, diretamente, dos crimes de corrupção descritos no capítulo anterior – item 2.2.



    (...)



    Por fim, mas não menos importante, merece destaque o fato de que, mesmo após a realização da segunda fase da OPERAÇÃO HADES, os investigados continuaram a encaminhar as notas ‘frias’ e pressionar os executivos do grupo ASSIM SAÚDE a manter os pagamentos de propina, chegando a comparecer à sede da empresa para cobrar a manutenção do esquema. Nesse ponto, foram apresentadas como provas de corroboração prints de telas do sistema de controle de acesso de entrada no prédio da ASSIM (fls. 149/151) em que constam a presença de RAFAEL ALVES, ADENOR GONÇALVES e CHRISTIANO STOCKLER, na sede da empresa, no dia 20/10/2020.



    (...)



    A última mensagem da sequência acima colacionada faz referência a uma reunião envolvendo: RAFAEL ALVES, EDUARDO LOPES, AZIZ CHIDID (ASSIM) e CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS. Fato é que sempre que esses personagens eram referidos nas conversas analisadas, o tema em debate guardava relação com os atos criminosos necessários para viabilizar a contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO, ou para tratar da divisão dos pagamentos obtidos com o acordo espúrio. Dias depois, os interlocutores retomam o assunto, oportunidade em que celebram o avanço nas tratativas para a concretização da negociata escusa:



    (...)



    Feito esse registro, não se pode perder de vista que CHRISTIANO STOCKLER foi referido em dezenas de mensagens já colacionadas aos autos, todas referentes ao esquema de corrupção e pagamento de propina referente à contratação da ASSIM SAÚDE pela PREVI-RIO.



    (...)



    Não obstante, as centenas de mensagens trocadas diretamente entre CHRISTIANO STOCKLER e RAFAEL ALVES giram quase exclusivamente sobre os acertos de pagamentos de faturas provenientes do grupo ASSIM SAÚDE mediante a emissão de notas frias decorrentes de serviços simulados e não executados (lavagem de dinheiro), senão vejamos:



    (...)



    Em síntese CHRISTIANO STOCKLER manteria contatos não apenas com RAFAEL ALVES, mas com diversos outros integrantes da malta e teria a função de servir como elo com o setor financeiro do GRUPO ASSIM e viabilizar/acelerar os pagamentos das notas fraudulentamente emitidas pelas empresas do grupo criminoso.



    (...)



    A título meramente ilustrativo, colacionamos algumas mensagens em que RAFAEL ALVES externa para CHRISTIANO os constantes problemas internos que ainda enfrenta acerca da divisão dos valores oriundos da propina, já que aparentemente divide seu quinhão com o ora investigado MAURO MACEDO.



    (...)



    Na troca de mensagens seguinte, pode-se perceber que CHRISTIANO STOCKLER teve papel preponderante para viabilizar a renovação do contrato entre o Grupo Assim Saúde e a PREVI-RIO pelo prazo de 24 meses, mesmo em aparente desconformidade com as cláusulas originais do contrato.



    (...)



    Por fim, não se pode olvidar que o COLABORADOR JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO esclareceu em suas declarações ter sido abordado por CHRISTIANO STOCKLER em um evento de corretores de planos de saúde no Hotel Hilton em Copacabana, oportunidade em que afirmou ter um acerto na Prefeitura e que tinha os contratos do grupo ASSIM SAÚDE em suas mãos. Naquela ocasião CHRISTIANO STOCKLER explicou que já tinha entabulado um acordo com ULISSES SILVA (antigo CEO do grupo ASSIM SAÚDE), com o COLABORADOR CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO e com o presidente da PREVI-RIO BRUNO LOURO e que ele seria o responsável pela ‘gestão dos contratos do grupo ASSIM SAÚDE com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com a COMLURB’.” (eDOC 2, p. 39-41, 46-47, 136-137, 238, 246, 248, 250, 254, 259-260, grifos nossos)



    Da leitura da peça acusatória e considerando os estreitos limites cognitivos da via eleita, não vislumbro a presença de elementos externos de corroboração das declarações prestadas pelos corréus colaboradores. A rigor, o que se tem nos autos é uma hipótese investigativa lastreada única e exclusivamente em acordo de colaboração premiada, o que não é suficiente para o prosseguimento da persecução penal. 



    O Parquet não se desincumbiu do ônus de comprovar o envolvimento do paciente na empreitada criminosa. Relativamente à mencionada reunião e ao contexto a ela subjacente, a acusação limitou-se a juntar material produzido pelos próprios colaboradores. Ocorre que tais prints não são capazes de dar suporte às imputações feitas pelo órgão ministerial. 



    O mero registro de entrada em edifícios, sem a específica e circunstanciada correlação aos fatos delatados, inclusive quanto à data, ao horário e ao setor visitado, nada comprovam além do ingresso no prédio. Consigno que esta Corte já assentou que “simples registros genéricos de viagens e reuniões não poderiam servir como elementos externos de corroboração das declarações apresentadas por colaboradores premiados” (Inq 3.998, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “(...) 5. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/14). 6. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal. 7. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade. 8. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 9. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti. 10. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria. 11. Se ‘nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador’ (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação. 12. Na espécie, não se vislumbra a presença de elementos externos de corroboração dos depoimentos de colaboradores premiados, mas simples registros genéricos de viagens e reuniões. 13. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    Nessa mesma toada, também carece de suporte probatório a afirmação feita pelo Parquet sobre a ocorrência de corrupção passiva, consistente em solicitação, aceite de promessa e recebimento de vantagem indevida no montante de 3% dos pagamentos recebidos pelo grupo Saúde Assim. Essa acusação decorreria de declarações dos colaboradores, bem como da entrega de planilhas por eles elaboradas contendo a íntegra dos possíveis pagamentos feitos pela empresa (nota de rodapé 16, eDOC 2, p. 47). 



    Quanto ao ponto, a jurisprudência da Corte considera inadmissível a juntada de documentos unilaterais produzidos pelos próprios colaboradores enquanto elementos externos e autônomos de corroboração das imputações realizadas por esses indivíduos (Inq 3.994, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.4.208).



     Não se desconhece que a vocação probatória da colaboração premiada reside, precipuamente, na autorização para se deflagarem investigações preliminares, funcionando como meio de obtenção de prova, tal como ressaltado pelo Ministro Dias Toffoli no precedente estabelecido no Inq. 4.074 (Red. do acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 14.8.2018) e no HC 127.483 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27.8.2015). No entanto, também não se deve ignorar que existe, em virtude do lugar ocupado pelo delator, presunção de desconfiança com o conteúdo enunciado no ato de colaboração, a qual decorre da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), enquanto regra probatória e de julgamento, que impõe à acusação o ônus de provar a culpa.



    Destaque-se que o delator obtém remissão das suas penas a partir da produção de provas contra terceiros (art. 4º da Lei 12.850/2013), o que demonstra a existência de ânimo de autoexculpação ou de heteroinculpação (NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Marcial Pons, 2010, p. 244). Até porque o “resultado da negociação não significa a recuperação dos fatos in natura, dado que o discurso sobre os fatos pretéritos acontece no presente, ou seja, lança-se para o contexto atual a narrativa histórica, que é sempre eclipsada num viés – o olhar do que narra é construção, porque, além de carregado de subjetividade, é impossível que apreenda o todo. Longe de ser o fim definitivo, o resultado abre-se para um futuro não sabido, em que o delator deverá confirmar as informações e provas” (MORAIS DA ROSA, Alexandre; BERMUDEZ, André Luiz. Para entender a delação premiada pela teoria dos jogos. Florianópolis: EMais, 2019, p. 240).



    Portanto, as provas apresentadas no contexto do acordo de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada devido ao interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Essa visão é afirmada inclusive na doutrina clássica, em relação a provas produzidas por corréus (MITTERMAYER, C. J. Tratado da prova em matéria criminal. Tomo II. Rio de Janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado. v. III. 5. ed. Borsoi, 1960. p. 39-40). Logo, exigem-se reservas e cuidados redobrados no tratamento dispensado ao conteúdo das declarações e do valor de verdade atribuído.



    Presumir o interesse do colaborador em produzir ou alcançar provas forjadas não é um equívoco, mas um dever constitucional do juiz, motivo pelo qual entendo que o standard probatório para se admitir a instauração de uma investigação ou o trâmite de uma ação penal com base em acordo de colaboração premiada deve ser mais rigoroso do que o utilizado para a deflagração ou a manutenção de um inquérito ou ação penal com base em evidências tangíveis, objetivas e concretas.



    No julgamento da RCL 46.353, o Ministro Ricardo Lewandowski, de ofício, trancou investigação com o seguinte fundamento:



    “Essa a razão pela qual se exige o máximo rigor analítico diante de investigações apenas lastreadas em delações premiadas, sem contar com elementos externos de corroboração, justamente para evitar-se que os delatores sejam tratados, ainda que de modo transverso, como se fossem testemunhas dos crimes objeto de apuração, sob pena de, em momento ulterior, acarretarem a anulação da denúncia e da própria sentença.



    […]



    Essa é a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme se pode constatar nos seguintes precedentes monocráticos: Inq 4.429/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Inq 4.215/DF, Rel. Min. Edson Fachin; e Inq 4.442/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.”



    Estabelecidas essas premissas, pode-se assentar o relevante papel atribuído ao Judiciário de controlar a investigação preliminar, limitando eventuais abusos na persecução penal e resguardando direitos e garantias fundamentais (BERNARDO, Isabella da Conceição. Manual de Inquérito, Processamento e Julgamento de Autoridades com Foro de Prerrogativa de Função e de Imunidades e Inviolabilidades de determinados agentes. Rio de Janeiro: Multifoco, 2022, p. 43-52). Essas conclusões também se aplicam à ação penal. Incumbe, pois, ao Judiciário exercer papel crucial no controle da ação penal, assegurando a legalidade, a proteção dos direitos e a justiça no processo penal.



    Por fim, a denúncia sustenta que o paciente “teria a função de servir como elo com o setor financeiro do GRUPO ASSIM e viabilizar/acelerar os pagamentos das notas fraudulentamente emitidas pelas empresas do grupo criminoso” (eDOC 2, p. 250). A imputação parte de conversas de aplicativo mantidas entre ele e o corréu Rafael Alves, transcritas pelo Ministério Público na denúncia (pp. 249-250 e 254-255). 



    Diante do conteúdo vago dos diálogos, que em nenhum momento se referem ao pagamento de valores por empresários em troca de vantagens indevidas em contratos públicos nem ao direcionamento de licitações - crimes narrados pelos réus colaboradores e, depois, pelo MP - não vejo nos autos nenhum indicativo concreto ou elemento de corroboração que aponte para o envolvimento do paciente nos crimes narrados nos acordos de colaboração premiada.



    A jurisprudência deste Tribunal em várias oportunidades rechaçou a possibilidade de provas frágeis e inespecíficas, anexadas a acordos de colaboração, permitirem a manutenção de uma persecução penal:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA CONTRA SENADOR DA REPÚBLICA E DEMAIS INVESTIGADOS. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ART. 317, §1º, CP. LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA. ART. 1º, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DAS DECLARAÇÕES POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 6º DA LEI Nº 8.038/90. ART. 395, III, DO CPP. SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. CISÃO DO JULGAMENTO E DECLÍNIO DA CAUSA, COM REMESSA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.



    1. Os colaboradores são interessados no reconhecimento da responsabilidade penal dos delatados, por ser o fundamento da sanção premial que receberão art. 4º da Lei 12.850/13. Exatamente por isso, a lei confere escasso valor probatório ao depoimento dos colaboradores premiados art. 4º, § 16, da Lei 12.850/13. Suas declarações devem ser reforçadas por outros elementos de prova que as confirmem.



    2. No caso, além da palavra dos colaboradores, não há indícios suficientes contra o Senador denunciado. A falta de indícios mínimos que justifiquem o recebimento da denúncia deve ensejar a sua rejeição, nos termos do art. 6º da Lei n° 8.038/90 e art. 395 do CPP.



    3. Em relação aos demais denunciados que não possuem foro por prerrogativa de função, paira dúvida quanto à suficiência da prova do liame entre os recursos supostamente desviados das construtoras e o alegado esquema de corrupção, razão pela qual o julgamento deve ser cindido, com o declínio dos autos às instâncias ordinárias.



    4. Rejeição da denúncia em relação à autoridade com prerrogativa de foro e remessa dos autos às instâncias ordinárias para decisão sobre os demais denunciados”. (Inq 4005, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2019, grifo nosso)



    É o que ocorre aqui, em que se observa a existência de declarações isoladas e genéricas, sem elementos de corroboração aptos a caracterizar justa causa em relação aos fatos imputados. Os indicadores de realidade apontados pelo MP são, portanto, frágeis e inespecíficos, não superando o standard probatório que é necessário à continuidade da persecução penal.



    Assim, diante da situação específica do réu, que foi denunciado apenas com base em registros de acesso ao prédio do grupo empresarial, planilhas unilateralmente elaboradas pelos delatores e mensagens de aplicativo vagas que, a meu ver, não corroboram as narrativas do acordo de colaboração, entendo que não há justa causa para a ação penal.



    Trata-se de conclusão que se sustenta no caso particular do paciente, considerando as provas contra ele apresentados nos autos da ação penal - e que, logo, não justificam a atribuição de efeitos extensivos em relação a corréus. Caberá à defesa deles, se acaso entenderem que as provas contra eles reunidas também não satisfazem o requisito da justa causa, impetrar habeas corpus autônomos no TRE/RJ e, caso o pedido seja negado, interpor os recursos cabíveis. A ordem aqui c